Tribunal: TJMT
Processo: 1082080-81.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1082080-81.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Férias, Indenização / Terço Constitucional, Anulação]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE IVAN PADZAWERE WAHUTU O - CPF: 021.899.341-25 (RECORRENTE), JACKELINE FRANCO MORAES - CPF: 024.657.131-40 (ADVOGADO), LUANA GOMES DA SILVA - CPF: 050.820.621-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1082080-81.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1082080-81.2024.8.11.0001

Recorrente:
José Ivan Padzawere.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO DESVIRTUAMENTO DOS CONTRATOS. AUSÊNCIA DE DIREITO AO FGTS. FÉRIAS DEVIDAS NO PERÍODO DE EXERCÍCIO EM CARGO TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por servidor temporário estadual contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, na qual buscava a nulidade dos contratos sucessivos, o pagamento de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e o recebimento de férias com adicional de um terço, com fundamento em suposto desvirtuamento da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:

(i) definir se os contratos temporários firmados pelo recorrente foram celebrados de forma irregular e em desconformidade com a legislação vigente, a justificar a nulidade e o pagamento de FGTS;

(ii) estabelecer se o recorrente faz jus ao pagamento das férias com acréscimo de um terço, conforme o cargo e a função exercida;

(iii) delimitar o período em que haveria eventual crédito remanescente de férias não quitadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recorrente não comprova o desvirtuamento da contratação temporária nem a existência de continuidade ilegal nos vínculos, ônus que lhe incumbia nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

4.

Os contratos foram formalizados para funções distintas – técnico administrativo educacional e professor – em períodos não contínuos, o que afasta a unicidade contratual e a alegação de vínculo empregatício regular.

5.

Os documentos juntados aos autos (fichas financeiras e holerites) não comprovam a nulidade contratual nem o descumprimento dos prazos legais de contratação previstos na Lei Complementar Estadual n.º 600/2017 e suas alterações.

6.

Inexiste direito ao FGTS diante da ausência de nulidade contratual e do não reconhecimento do vínculo empregatício celetista.

7.

O adicional de férias de 45 (quarenta e cinco) dias previsto na Lei Complementar n.º 50/1998 é devido exclusivamente aos professores que atuam em sala de aula, não se aplicando aos cargos de técnico administrativo educacional.

8.

Restou comprovado o direito do recorrente ao pagamento de férias de 30 (trinta) dias com o respectivo terço constitucional no período de 04/2019 a 12/2020, em que exerceu função administrativa, sendo indevido o pagamento em relação aos demais períodos, por já haver quitação comprovada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de prova do desvirtuamento dos contratos temporários celebrados com a administração pública impede o reconhecimento de nulidade contratual e o consequente pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

2.

O servidor temporário que exerce a função de técnico administrativo educacional faz jus apenas às férias de 30 (trinta) dias com adicional de um terço, não se aplicando o regime de 45 (quarenta e cinco) dias reservado aos professores em sala de aula.

3.

É devida a condenação ao pagamento de férias e terço constitucional quando demonstrado o exercício de função administrativa em período não quitado, respeitada a prescrição quinquenal.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 7º, inciso XVII; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei Complementar Estadual n.º 50/1998, artigo 54; Lei Complementar Estadual n.º 600/2017; Lei n.º 9.099/95, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1078641-96.2023.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 14.04.2025, DJE 22.04.2025; TJMT, N.U 1002158-47.2022.8.11.0005, Turma Recursal Única, rel. Juiz Sebastião de Arruda Almeida, j. 17.07.2023, DJE 21.07.2023; TJMT, IRDR n.º 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04), j. 25.04.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1082080-81.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1082080-81.2024.8.11.0001

Recorrente:
José Ivan Padzawere.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de José Ivan Padzawere
.

Ação:
de Cobrança.

Origem:
Juizado Especial de Barra do Gaças-MT.

Sentença
(Id. 301127851)
:
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 301127853): defende a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos de nulidade dos contratos e pagamento do FGTS e das férias acrescidas do terço constitucional.

Contrarrazões
não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1082080-81.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1082080-81.2024.8.11.0001

Recorrente:
José Ivan Padzawere.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

VOTO:

Colendos Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto por
José Ivan Padzawere
, diante da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais feitos na presente ação de cobrança, proposta pelo recorrente em face do Estado de Mato Grosso, na qual alega, em síntese, que prestou serviços ao ente público recorrido, na função de técnico administrativo educacional nos anos de 2019, 2020, 2023 e 2024 e na função de professor em 2021 e 2022, com os sucessivos contratos temporários de trabalho, razão pela qual pleiteia

a nulidade contratual do período não prescrito, bem como o pagamento retroativo do FGTS.

O autor alega que
prestou serviço temporário ao Estado de Mato Grosso por meio de vários contratos, porém
não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que não trouxe aos autos provas consistentes de suas alegações, formulando alegações genéricas, acompanhadas de provas igualmente genéricas.

Ademais, observa-se que a parte autora recorrente juntou com a inicial sua ficha financeira, demonstrando que laborou e percebeu salário nos seguintes períodos:

Técnico Administrativo Educacional:

- 04/2019 a 12/2019 – 09 (nove) meses;

- 01/2020 a 12/2020 – 12 (doze) meses;

- 05/2023 a 12/2023 – 08 (oito) meses; e

- 03/2024 a 09/2024 – 07 (sete) meses.

Professor:

- 05/2021 a 12/2021 – 08 (oito) meses; e

- 04/2022 a 12/2022 – 09 (nove) meses.

No caso, o autor foi contratado para exercer, em anos distintos, as funções de Técnico Administrativo Educacional e Professor, cargos cujas atribuições não se confundem entre si, considerando as especificidades da função de docência.

Logo, não há que se falar em unicidade dos contratos, pois o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório no que tange à comprovação de que os contratos de trabalho foram renovados de forma sucessiva, sem justificativa e em desacordo com previsão legal vigente
, não comprovando, portanto, a alegada unicidade contratual e, portanto, inexiste o pleiteado direito às verbas trabalhistas reflexas
.

Ademais, de acordo com os holerites acima referidos, o prazo da contratação temporária obedeceu, de acordo com as funções exercidas nos respectivos anos, ao que estabelece a Lei Complementar Estadual n.º 600, de 19 de dezembro de 2017,
com as alterações dadas pela

Lei Complementar n.º 719/2022, que ampliou o prazo máximo da contratação temporária para 24 (vinte e quatro) meses, prorrogáveis por igual período, bem como pela Lei Complementar n.º 755/2023, que majorou novamente o prazo para 30 (trinta) meses, também prorrogáveis por idêntico lapso temporal
.

Sobre a questão, cabe ressaltar que o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que:

"O ônus da prova incumbe:

(...) I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Assim, constata-se
que
a parte recorrente não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, pois deixou de juntar qualquer documento que comprove a contratação temporária e o seu desvirtuamento, haja vista que os documentos carreados ao feito não demonstram a alegada nulidade dos contratos de trabalho firmados entre as partes.

Nesse sentido, segue julgado da Turma Recursal que guarda semelhança ao caso ora analisado:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. PROFESSOR. ESTADO DE MATO GROSSO. LEI 600/2017. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que possui contratos temporários com o Estado de Mato Grosso desde 2018. Em suas razões recursais, pleiteia o reconhecimento da nulidade contratual e condenação do Requerido ao pagamento do FGTS sobre a sua remuneração.

2. A sentença de primeiro grau julgou a ação improcedente.

3. Utilizo a sentença como fundamento para este recurso:“ A parte Reclamante alega que prestou serviço temporário à Reclamada nos anos de 2018 a 2022, de forma ininterrupta. Em análise detida aos autos tem-se que a parte Reclamante não desincumbiu de seu ônus probatório, vez que não trouxe aos autos provas consistentes de suas alegações, formulando alegações genéricas, acompanhadas, de provas igualmente genéricas-CÉDULA C (id 123154320 a 123154323), sem especificação detalhada dos períodos trabalhados nos referidos anos “sub judice”. Ora, fundamental para o alcance da justiça o cumprimento da distribuição clássica do ônus da prova, de modo que é obrigação da parte Reclamante comprovar a existência dos fatos e direito alegados (art. 373, I, do CPC). Quanto a natureza jurídica do vínculo entre as partes, imperioso esclarecer que é temporário por excepcional interesse público, submetido ao regime especial (...) Em que pese à alegação autoral, verifico que deixou de juntar qualquer documento que comprove a contratação temporária e o seu desvirtuamento, haja vista que juntou apenas a sua cédula C, sendo que deveria ter acostado cópia dos contratos temporários ou de seu holerite, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC”.

4. No tocante a alegação de nulidade da sentença, ante a ausência de intimação para emenda da inicial, entendo que a juntada dos contratos temporários e dos respectivos períodos não é equiparável ao documento essencial à propositura da ação, o que possibilitaria a emenda da inicial.

5. De acordo com a jurisprudência do STJ, os documentos indispensáveis à propositura de qualquer ação - sendo que sua falta acarreta o indeferimento da petição inicial -, dizem respeito à demonstração das condições para o exercício do direito de ação e dos pressupostos processuais. Somente a ilegitimidade ad causam e a falta de interesse processual manifestas caracterizam vícios da petição inicial capazes de ensejar o seu indeferimento ( (STJ - REsp: 1991550 MS 2022/0076620-4, Data de Julgamento: 23/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2022).

6. Os contratos temporários são documentos necessários à prova de fato constitutivo do direito, ônus da parte autora (art. 373 inciso I do CPC, por isso, não é necessária à intimação da parte para a juntada de documentação apta a embasar o seu direito.

7. A respeito deste tema, trago precedente desta E. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO COM O ESTADO E DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a autora, ora Recorrente, alega foi contratada temporariamente para atender necessidade de excepcional interesse público, sendo o contrato renovado por vários anos (2018 - 2021), por isso, faz jus a declaração de nulidade dos contratos pelo período em que trabalhou, bem como ao recebimento de FGTS.

2. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

3. Em que pese à alegação autoral, verifico que deixou de juntar qualquer documento que comprove a contratação temporária e o seu desvirtuamento, haja vista que juntou apenas a sua CÉDULA C, sendo que deveria ter acostado cópia dos contratos temporários ou de seu holerite, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC.

4. No tocante a alegação de nulidade da sentença, ante a ausência de intimação para ser realizada emenda da inicial, entendo que é ônus da parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, por isso, não é necessária à sua intimação para a juntada de documentação apta a embasar o seu direito.

5. Conforme consta na sentença recorrida: “Em análise detida aos autos tem-se que a parte Reclamante não desincumbiu de seu ônus probatório, vez que não trouxe aos autos provas consistentes de suas alegações, formulando alegações genéricas, acompanhadas, de provas igualmente genéricas (id 105336722 e 105336718), sem especificação detalhada dos períodos trabalhados nos referidos anos “sub judice”. Ora, fundamental para o alcance da justiça o cumprimento da distribuição clássica do ônus da prova, de modo que é obrigação da parte Reclamante comprovar a existência dos fatos e direito alegados (art. 373, I, do CPC)”.

6. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.7. A sentença que julgou IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95.8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito – Relator

8. (N.U 1004449-76.2022.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023)

9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso conhecido e não provido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95, suspensa a exigibilidade, nos termos do artigo 98§3ºdo CPC.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA”.

Por todo o exposto, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade contratual e pagamento do FGTS, uma vez que a parte autora não logrou êxito em demonstrar suas alegações ao longo da marcha processual.

Todavia, no que tange às férias, parcial razão assiste ao recorrente.

A Lei Complementar n.º 50/1998, que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, estabelece:

“Art. 54 O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber: (Nova redação dada pela LC 104/02)

a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar; (Acrescentado pela LC 104/02)

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar. Acrescentado pela LC 104/02)

II - de 30 (trinta) dias para os demais Profissionais de Educação Básica, de acorda com a escala de férias”.

No presente caso, conforme já demonstrado, a parte autora foi contratada, nos anos de 2019, 2020, 2023 e 2024, para exercer as funções de Técnico Administrativo Educacional, cargo cujas atribuições não se confundem com as inerentes à função docente.

Diante disso, o reclamante, quando em tal cargo, não possui direito ao usufruto de férias pelo período de 45 dias, sendo-lhe assegurado apenas o período regular de 30 dias, haja vista que o benefício ampliado é restrito aos profissionais que atuam como professores em efetivo exercício pedagógico em sala de aula.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE TRABALHO. TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL E APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL ELEMENTAR. PEDIDO DE NULIDADE E PAGAMENTO DE FGTS E FÉRIAS. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO AO FGTS. DIREITO A FÉRIAS ANUAL DE QUARENTA E CINCO DIAS PARA PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES EM SALA DE AULA. HIPÓTESE DISTINTA DOS AUTOS IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, mediante os Temas 551 e 916, firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, assim como faz exsurgir o direito do trabalhador ao pagamento de férias e do terço constitucional.

Hipótese dos autos em que não houve desvirtuação dos contratos temporários indicados por estarem todos dentro do período máximo de contratação previsto na legislação estadual, o que afasta a tese de pagamento do FGTS.

Nos termos da Lei Complementar Estadual nº 50/1998, o direito de férias de 45 dias e o adicional de 1/3 sobre o referido período é previsto apenas para os servidores que ocupam o cargo de professor com exercício dentro da sala de aula, o que não é o caso dos autos. (TJMT – N.U 1078641-96.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025)”.

“DIFERENÇA DO TERÇO CONSTITUCIONAL – TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – EXERCICIO DAS ATIVIDADES FORA DA SALA DE AULA – USUFRUTO DE 45 DIAS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO AS VERBAS SALÁRIAIS CORRESPONDENTES – ENTENDIMENTO FIRMANDO NO JULGAMENTO DO IRDR – TEMA 04 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias apenas para os professores integrantes da carreira dos profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, caso não evidenciado nos autos. (TJMT – N.U 1002158-47.2022.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)”.

Inclusive, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR n.º 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04), fixou a seguinte tese jurídica:

“Tese firmada: Os professores integrantes da carreira dos profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, i e § 1º, da lei complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela lei complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002.

O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos profissionais da educação básica do estado de mato grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário”.

Assim, faz jus o recorrente ao pagamento das férias de 30 (trinta) dias acrescidas do terço constitucional no período de 04/2019 a 12/2020 (técnico administrativo educacional), respeitada a prescrição quinquenal.

Não há que se falar em condenação do período de 05/2023 a 09/2024, uma vez que os holerites carreados à inicial demonstram o pagamento das férias mais 1/3 (um terço), não tendo a parte autora apontado nenhuma diferença a ser paga.

O mesmo ocorre com as férias no período em que o autor foi professor, 05/2021 a 12/2022, pois os contracheques comprovam o pagamento, sem indicação de diferenças.

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO EM PARTE
,
para REFORMAR a sentença de primeiro grau e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, CONDENANDO o estado recorrido ao pagamento das férias de 30 (trinta) dias e o respectivo terço constitucional, no período compreendido entre 04/2019 a 12/2020 (quando o autor desempenhou a função de técnico administrativo educacional),
cujos valores devem ser corrigidos pelo índice oficial IPCA-E e juros moratórios a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/09 (RE 870947 – STF), até a data de 08 de dezembro de 2021 e, a partir de 09 de dezembro de 2021, corrigidos pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional n.º 113/2021, observada a prescrição quinquenal e a limitação da execução ao teto de 60 (sessenta) salários-mínimos
, ressalvando-se verbas eventualmente e comprovadamente pagas.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025